Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-86.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800122-86.2019.8.14.0021

APELANTE: RAINARA TARGINA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800122-86.2019.814..0021

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU-PA

APELANTE: RAINARA TARGINA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
(ARTIGO 16 DA LEI Nº10.826/2003)
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.
IMPOSSBILIDADE.
Autoria e materialidade demonstrada nos autos, através
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega) e os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo. A
origem ilícita do bem apreendido na residência da ré, dentro de sua gaveta de roupa íntima, e as circunstâncias em que se deu o fato, indicam que a agente tinha conhecimento do armamento, não havendo dúvida da conduta ilícita por parte da apelante, não tendo a defesa se desincumbido de trazer elementos para desconstituir o conjunto probatório. Devendo a sentença ser mantida.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de -discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, o magistrado
valorou
indevidamente
duas
circunstância
s
judicia
is sem a devida fundamentação idônea
(
CIRCUNSTÂNCIA e MOTIVOS DO DELITO
), devendo
a pena-base arbitrada ser retificada,
fixando-a no seu mínimo legal. Inexistindo atenuantes, agravantes, causa de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em 3 (três) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
Data do recebimento da denúncia:
10 de março de 2019 (
id.16641335-pág.1)
. Data da publicação da sentença:
em 21 de janeiro de 2020 (
id.16641424),
sem interrupção do prazo prescricional. crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Pena máxima em concreto
03 (três) anos de reclusão
. Constata-se que o prazo prescricional se verifica em
8 (oitos) anos
. A ré na data do fato era menor de 21 anos, o prazo prescricional ocorre pela metade, ou seja, em

4 (quatro) anos. Lapso temporal transcorrido de
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias,
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

extinção da punibilidade da agente em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art.107, IV, c/c art.109, IV, c/c art.115, todos do Código Penal.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 20 de

maio de 2024

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800122-86.2019.814..0021

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU-PA

APELANTE: RAINARA TARGINA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RAINARA TARGINA DOS SANTOS
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Igarape-Açua/PA
(id.16641424), que o condenou às penas de
04 (QUATRO) anos de reclusã
o
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
e
20 (vinte) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Na
denúncia
(id.16641328), o representante do Ministério Público narrou que no dia
13 de fevereiro de 2019, por volta das 11:15hrs, policiais militares estavam em ronda no município, quando receberam uma ligação via telefone funcional, informando que na Rua do Morro, bairro Santo Isidório, Colônia do Prata, especificamente na casa da acusada RAINARA, encontrava-se um indivíduo com uma arma de fogo, que na noite anterior havia efetuado vários disparos em via pública. Ato contínuo, os policiais diligenciaram ao local e realizaram o cerco na residência, onde se encontrava os acusados RAINARA TARGINO DOS SANTOS e FERNANDO TADSON BATISTA DA SILVA. Na ocasião, FERNANDO tentou empreender fuga por trás da residência, contudo, não logrou êxito e se entregou. Após buscas na residência, foi encontrado no guarda roupa, dentro da gaveta de onde estavam peças íntimas de RAINARA, 01(uma) arma calibre 38, com duas munições e numeração raspada.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público denunciou os oras réus como incurso nas sanções punitivas do
artigo 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/03
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.16641330-pág.7)

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.16641330-pág.9)

Auto de Entrega. (id.16641330-pág. 35)

A
Denúncia foi recebida em 10 de março de 2019 (
id.16641335-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.16641348)

Alvará de Soltura. (id.16641357)

Termo de Audiência. (id.16641374-pág.1; 16641382; 16641413; 16641416); Mídias de audiência. (id.16641379 à 16641380; 16641415)

Memorais finais do Ministério Público. (id.16641419)

Memorais finais da Defensoria Pública. (id.16641422)

Na
sentença prolatada em 21 de janeiro de 2020 (
id.16641424), julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o fim de CONDENAR os réus
FERNANDO TADSON BATISTA DA SILVA e RAINARA TARGINA DOS SANTOS
na pena do art. 16, da Lei nº 10.826/03.

Em suas
razões recursais
(id.16641450), o recorrente pugnou:
Absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art.386, VI, todos do CPP, com aplicação do
in dubio pro reo
; 2) Redimensionamento da pena aplicada

Em sede de
contrarrazões
(id.17279211), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior
(id.18114243), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a condenação da apelante, procedendo-se somente à reforma da dosimetria da pena.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, e subsidiariamente o redimensionamento da pena aplicada.

De acordo com os fatos narrados na exordial acusatória no dia

13 de fevereiro de 2019, por volta das 11:15hrs, policiais militares estavam em ronda no município, quando receberam uma ligação via telefone funcional, informando que na Rua do Morro, bairro Santo Isidório, Colônia do Prata, especificamente na casa da acusada RAINARA, encontrava-se um indivíduo com uma arma de fogo, que na noite anterior havia efetuado vários disparos em via pública. Ato contínuo, os policiais diligenciaram ao local e realizaram o cerco na residência, onde se encontrava os acusados RAINARA TARGINO DOS SANTOS e FERNANDO TADSON BATISTA DA SILVA. Na ocasião, FERNANDO tentou empreender fuga por trás da residência, contudo, não logrou êxito e se entregou. Após buscas na residência, foi encontrado no guarda roupa, dentro da gaveta de onde estavam peças íntimas de RAINARA, 01(uma) arma calibre 38, com duas munições e numeração raspada.

De fato, vê-se que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto Auto de Entrega e os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Quanto à autoria delitiva restou demonstrado o crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, conforme as declarações prestadas pelos policiais militares, nos quais afirmaram que a apelante

e outro foram abordados em sua residência com a posse de uma arma de fogo, calibre 38 com numeração

suprimida, dentro da gaveta de roupas íntimas da ré.

A testemunha Cabo da Polícia Militar
ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRAO
narrou:

“QUE estava em ronda de rotina no prata; Que o declarante atendeu um telefone funcional; Que a pessoa informou que o acusado estava armado na casa da Rainara; Que era na rua do prata; Que diante dos fatos deslocamos até o local; Que ao avistar o elemento, cercamos a casa; Que ele tentou empreender fuga, mas foi surpreendido; Que ao fazer buscas, encontramos a arma na gaveta do guarda roupa; Que no local onde a arma foi encontrada tinham roupas íntimas da Rainara; Que não encontraram entorpecentes (...)”.

Ratificando as declarações anteriores a testemunha
ANDREI RODRIGO VIANA MACIEL,
declarou:

“QUE
estavam de patrulha; Que foi informado através de uma denúncia anônima que na casa da Rainara havia um cidadão,

que no dia anterior realizou um disparo de arma de fogo; Que a gente se deslocou até lá; Que eu fiz o cerco por trás da casa; Que ele tentou fugir, mas quando ele deparou com o depoente, voltou pra casa; Que iniciaram as buscas e encontraram dentro da gaveta do guarda-roupa uma arma; Que não recorda quem assumiu a propriedade da arma (...)”

A testemunha
JOSÉ IRANILDO MONTEIRO DE SOUSA
relatou:

“Que estavam de patrulha; Que foi informado através de uma denúncia anônima que na casa da Rainara havia um cidadão, que no dia anterior realizou um disparo de arma de fogo; Que a gente se deslocou até lá; Que eu fiz o cerco por trás da casa; Que ele tentou fugir, mas quando ele deparou com o depoente, voltou pra casa; Que iniciaram as buscas e encontraram dentro da gaveta do guarda-roupa uma arma; Que não recorda quem assumiu a propriedade da arma (...)”.

Ao ser ouvida em juízo a ré
RAINARA TARGINA DOS SANTOS
, em seu interrogatório informou:

“QUE a arma foi encontrada em seu domicílio, mas não lhe pertencia, além disso, informou que não sabia que o acusado estava guardando a arma em sua residência.
”

O réu
FERNANDO TADSON BATISTA
em seu interrogatório declarou:

“QUE estava guardando a arma de calibre .38, de sinal de identificação suprimido e com duas munições, para o nacional “RAFAEL”, no domicílio da acusada RAINARA.”

Já se assentou no entendimento de que não se pode tachar como inválido o testemunho de policial, mormente porque vige o sistema da livre apreciação das provas, permitindo ao magistrado sopesar tal depoimento em cotejo com outras provas dos autos.

Os agentes públicos não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos. Conforme consolidado na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTIGO
12
DA LEI Nº
10.826
/03) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ARTIGO
16
, CAPUT, DA LEI Nº
10.826
/03 (...) AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. DE OFÍCIO, APLICAR A REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
12
E
16
, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº
10.826
/03. DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BEM JURÍDICOS TUTELADOS QUE SÃO IDÊNTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

(...)

- Recurso parcialmente provido. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0686.17.008422-8/001
, Relator (a): Des.(a) Doorgal Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2018, publicação da sumula em
01
/
08
/
2018
) (destacamos).

A versão apresentada pela defesa, é incoerente e frágil, diante dos demais elementos informativos colhidos nos autos, uma vez que as declarações prestadas pelos agentes públicos foram esclarecedores e contundentes de que a arma
se encontrava na posse dos réus
RAINARA TARGINA DOS SANTOS e FERNANDO TADSON BATISTA DA SILVA,
que por ocasião da revista policial na residência da ré, fora encontrado os referido armamento, dentro de uma gaveta de roupas íntimas da ré
.

A Posse irregular de arma de fogo de uso restrito classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

Para caracterizar o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, basta o agente possuir uma arma para que possa intimidar alguém, independentemente de estar ou não municiada, e, assim, infringir justamente o bem jurídico tutelado por esse artigo de lei.

O crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, classifica-se como
crime permanente
, vez que sua consumação se prolonga no tempo. Enquanto o indivíduo manter a posse irregular da arma de fogo, o crime estará se consumando e, inclusive, sujeito a prisão em flagrante.

A materialidade do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 restou demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de objeto, no qual fora apreendida uma arma de fogo, calibre 38, cabo emborrachado, numeração raspada, com duas munições do mesmo calibre intactas.

Quanto à autoria delitiva restou demonstrado, nas declarações prestadas pelos policiais militares, nos quais afirmaram que a apelante e seu comparsa foram abordados na sua residência da ré, onde fora encontrado, dentro da gaveta de roupa íntimas de RAINARA, a arma e a munição
.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos das testemunhas policiais militares, bem como as outras provas colhidas nos autos, não restando qualquer dúvida da conduta atribuída a ré.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar

com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3.
Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real". 4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03

Nesse contexto, o pedido de absolvição da apelante deveras ser rejeitado.

REDIMENSIONAMETO DA PENA APLICADA

A Defesa requer o redimensionamento da pen aplicada, um vez que o quantum aplicado na sentença não é razoável e nem proporcional.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base acima do seu mínimo legal, fixando em
4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte
) dias-multa para o crime tipificado no
art.16 da Lei nº 10.826/2003.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena: (id.16641425 – pág.5)

“
A culpabilidade do agente é leve, mesmo agindo de forma dolosa, que gera perigo abstrato.

Sua conduta social é normal, visto não ter outros crimes.

As consequências do crime foram em grau mínimo, visto que o objeto criminoso foi apreendido antes do uso.

Quanto à personalidade do acusado, entendo ser normal.

Os motivos que levaram o denunciado a praticar o crime estão evidenciados nos autos, visto que a Ré adquiriu a arma com objetivo obscuro.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que guardava a arma de forma irregular em sua própria casa.

A Acusada negou a prática do crime.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, tornando-a concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 20 (vinte) dias-multa, concretizando, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.”

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis a ré
(
motivos e circunstâncias).

Entendo que há de ser feita correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

"Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc
)." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"Os Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o bis in idem." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

O magistrado fundamentou sua negativação sob a alegação de que a ré adquiriu a arma com objetivo obscuro,

tais fundamentos não servem como fundamento idônea para sua negativação, razão pela qual considero
neutro.

Quanto às circunstâncias do delito

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No presente caso, em sentença o juízo justificou sua valoração negativa sob o seguinte fundamento
– “o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que guardava a arma de forma irregular em sua própria casa.”,
tais argumentos não justificam sua valoração negativa, devendo ser
neutra.

Diante da ausência de fundamentação idônea às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (
motivos e circunstâncias do delitodo delito
) necessário se faz uma nova dosimetria ao apelante, entretanto, devendo a pena-base ser fixada no seu mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria
– Inexistindo atenuantes e agravantes, mantenho o quantum anterior aplicado.

Na
3ª fase da Dosimetria da pena,
inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva e final em
3 (três) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade da Ré RAINARA TARGINA DOS SANTOS, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
10/03/2019 (ID.16641335-PÁG.1)
, e a sentença publicada em
21/01/2020 (ID.16641424)
, e a apelante na época do fato possuía menos de
21 (vinte e um) anos de idade
(id.16641328-pág.1), resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que a apelante
RAINARA TARGINA DOS SANTOS
teve sua pena alterada, sendo fixada em
3 (três) anos de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, IV,

todos do CPB, cujo o prazo prescricional é
8
(
oito) anos
.

Na época dos fatos a apelante RAINARA TARGINA DOS SANTOS possuía 20 (vinte) anos de idade, conforme se verifica na Denúncia acostada nos autos (id. 116641328), o que reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 (quatro) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 115, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (
10/03/2019
) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (
21/01/2020
) transcorreram
4 (quatro) anos 3 (três) meses e 4 (quatro) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para a apelante RAINARA TARGINA DOS SANTOS
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, c/c art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 16 da Lei nº 10.826/2003
l imputado a apelante

RAINARA TARGINA DOS SANTOS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, art.109, inciso IV c/c art. 115 e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém-PA,
20 de
maio de 2024

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024